Tribunal: TJPA
Processo: 0803052-09.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803052-09.2020.8.14.0000
PACIENTE: URIONE DE MATOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0803052-09.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: GUSTAVO DA SILVA VIEIRA

PACIENTE: URIONE DE MATOS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE ANAPU

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROVIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.

1. Não há como se pretender pelo reconhecimento de excesso de prazo quando o feito vem sendo regularmente impulsionado pelo magistrado de origem, havendo razoabilidade no tempo de segregação observado pelo paciente.

2. A decisão combatida no presente mandamus encontra-se suficientemente fundamentada e, ao fim, demonstra os pressupostos necessários para a segregação cautelar do paciente.

3. A alegação de que a defesa do paciente encontra-se obstada nos autos de origem encontra-se desprovida de suporte probatório apto a ensejar o seu reconhecimento e, per si, não constitui fundamento suficiente para a soltura do paciente.

4. Habeas Corpus conhecido e denegado.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem, mas, no mérito, denega-la, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado em ambiente virtual – PJE do Tribunal de Justiça do Pará, entre os dias 02 e 04 do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado particular, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do JUÍZO DA COMARCA DE ANAPU, que determinou a prisão preventiva do paciente
URIONE DE MATOS SILVA
, processado por ter, em tese, praticado condutas que se amoldam ao tipo penal descritivo do art. 157, §2° VII do CP e art. 244-B do ECA.

Fáticamente, o impetrante aduz que o paciente encontra-se preso desde 11 de março de 2020, por ter sido decretada sua prisão temporária e, posteriormente, em 12 de março de 2020, teve convertido seu título em prisão preventiva.

Prossegue afirmando que em 31 de março de 2020 requereu junto ao juízo inquinado coator a revogação de sua prisão preventiva, tendo o magistrado equivocadamente rejeitado o pleito defensivo com espeque no entendimento de que:
o paciente teria suscitado a pandemia pelo Covid-19, e considerando o alto risco de contágio pelo vírus não seria razoável a manutenção do cárcere, e que o paciente não teria idade do grupo de risco
– sem que, contudo, tal vetor argumentativo tenha sido suscitado pelo paciente.

Nesse contexto, aduz que a argumentação contida nos autos de origem, apenas, afirma o Estado de Emergência Médica causado pelo surto da doença COVID-19, como vetor de embaraços a atuação de sua defesa, que não tem acesso físico aos autos, ou mesmo digital, conquanto o sistema LIBRA aponte os autos como sigilosos, motivo porque a necessidade de relaxamento de sua prisão decorreria do excesso de prazo a que, possivelmente, o paciente será submetido, conquanto os prazos para realização dos atos instrutórios estejam suspensos e, por latente cerceamento da atuação de sua defesa.

Ao fim, argumenta que, para além dos pontos já referidos, o decreto prisional não contém fundamentação idônea a sustentar a medida segregacional decretada, conquanto inexista demonstração concreta da participação do paciente no evento delitivo e, as premissas do art. 312 do CPP encontrem-se, na decisão, embasadas em: expressões ou de termos jurídicos extraídos da norma de regência, e com espeque apenas em eivados depoimentos na fase inquisitorial, sem nenhuma conexão com os fatos concretos demonstrado nos autos

Por tais vetores, pretendeu a concessão de liminar para que o paciente fosse desde logo posto em liberdade e, ao fim, a confirmação da ordem pretendida.

Na data de 07 de abril de 2020, o feito veio distribuído a minha relatoria, oportunidade em que neguei a liminar pretendida e determinei o regular processamento do feito, tendo a autoridade coatora consignado as informações de praxe e, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, em manifestação, posicionou-se pelo conhecimento da ordem e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório do necessário.

VOTO

Regularmente interposta, conheça da ordem.

No mérito, a análise do feito pretende a concessão da ordem para a determinação de soltura do paciente com base em dois fundamentos, que assim podem ser considerados:

(i) - Que, a pandemia decorrente do Corona Vírus deve perdurar por meses, sendo vetor de potencial excesso de prazo a dilatar os atos instrutórios e, assim, tornar ilegal a segregação do paciente;

(ii) - Que não há os pressupostos básicos para a manutenção do decreto preventivo.

(iii) - Que há cerceamento de defesa nos autos de origem, conquanto a defesa técnica do paciente não consiga acessar os autos fisicamente em decorrência da suspensão dos atendimentos presenciais no Poder Judiciário e, o processo esteja com o status de sigiloso no Sistema de Gestão Processual LIBRA;

Assim, quanto ao ponto inicialmente destacado, afirma o impetrante pelo possível excesso de prazo decorrente da pandemia ocasionada pelo Sars-Cov2, que dentre outros reflexos emprestou uma maior dificuldade na realização dos atos judiciais, dilatando o tempo dos processos hoje em curso – na medida em que a aglomeração de pessoas é ato a ser evitado como medida de prevenção a já citada enfermidade, entendo que a argumentação não pode prevalecer, vez que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da Portaria Conjunta n° 10/2020 de 15 de maio de 2020, vem determinando medidas para a tramitação dos processos criminais com réu preso – incluindo todos os procedimentos necessários para o regular andamento do feito, nesse sentido, a título de exemplo, o Painel “O Judiciário Não Para”, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aponta que, de 20 de março a 5 de maio, a prestação jurisdicional da magistratura paraense registrou 99.530 despachos, 57.532 decisões interlocutórias e 33.829 sentenças e decisões terminativas de magistrado, o que denota o pleno funcionamento do Poder Judiciário, sendo estes vetores suficientes para rechaçar a argumentação de excesso de prazo decorrente da não realização de atos instrutórios como medida de prevenção ao Corona Vírus.

Em segundo momento, pondera o impetrante que inexistem os pressupostos da medida cautelar ora combatida, sendo necessário, para a análise do tema, o destaque da decisão:

(...)

Compulsando os autos, vislumbro hipótese de INDEFERIMENTO do pleito, haja vista o sério risco que o estado de liberdade do suspeito representa à coletividade, a gravidade em concreto da conduta delitiva e o fato de o requerente não ter se desincumbido do ônus de provar ser pertencente ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde ou que haja no momento alargamento da instrução criminal.

Em primeiro plano, observo necessidade de acautelamento da ordem pública, considerando que o suspeito, em tese, dedica-se a práticas delitivas, posto que segundo investigações, pertence às filas de facção criminosa atuante em Anapu/PA e região e responsável por diversos delitos, como tráfico, homicídios e roubos.

Corrobora a fundamentação as declarações do menor J.N.S, cujos termos dão conta de que o investigado opera no tráfico de drogas na cidade de Pacajá/PA e ordena roubos de motocicletas também. Desse modo a iminente risco de reiteração crimina caso o réu seja posto em estado de liberdade. É dizer, há risco de reiteração criminosa

(...)

Noutro ponto, a conduta em tese levada a termo pelo suspeito causa singular comoção social, considerando a incontestável escalada de roubos que ocorrem no Município de Anapu/PA, em particular roubos de motocicletas.

São inúmeras as ocorrências relatando subtração de motocicletas mediante violência e grave ameaça. Nesse passo, embora a comoção social não possa ser utilizada como elementar exclusiva para manutenção da prisão cautelar, deve ser analisada como elemento satelitário na observância da necessidade ou não de prisão preventiva.

Noutro ponto, há gravidade em concreto da conduta delituosa, sobretudo porque das mensagens trocadas entre o investigado e o menor responsável pelo roubo da motocicleta Honda, Titan160, placa QEH7523, ano 2017/2018, vermelha, vê-se que Urione Matos instigou o menor a matar a vítima caso houvesse qualquer reação, ao dizer:
mn, não da mole na abordagem; si reagir empurra a faca (textuais),
o que demonstra singular desprezo pela vida e desborda do tipo penal em abstrato
.

A leitura demonstra que, com a devida vênia, que a segregação do paciente se encontra suficientemente fundamentada na medida em que demonstra com precisão os pressupostos legais necessários a decretação e manutenção da prisão cautelar do paciente, revelando a justa causa para a clausura.

Não se deve inobservar que, a prisão preventiva reclama meramente indícios de autoria, que foram afirmados pelo magistrado de origem –
Corrobora a fundamentação as declarações do menor J.N.S, cujos termos dão conta de que o investigado opera no tráfico de drogas na cidade de Pacajá/PA e ordena roubos de motocicletas também
– devendo a afirmação de que inexistem:
indícios suficientes que demonstrem a suposta participação delitiva do Paciente acerca dos fatos que lhes estão sendo imputados
, ser combatida no regular processo criminal em curso perante a autoridade inquinada coatora.

Igualmente presente fundamentos que demonstram, satisfatoriamente, o periculum libertatis decorrente da soltura do paciente, isso porque, não se está falando de prisão preventiva calcada unicamente na gravidade abstrato do delito e, sim, na grave violação da ordem pública decorrente da conduta de incitação a violência e prática de crimes contra a vida, e o fundado temor de reiteração delitiva afirmado pelo juízo, vetores que demonstram a vulneração da ordem pública e o risco concreto de reiteração delitiva, pressupostos suficientes para que se conclua pela legalidade da prisão combatida e suficiência argumentativa das decisões proferidas.

Por fim, reafirmando o já exposto, entendo que existem medidas concretas determinadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará com o escopo precípuo de, em processo criminais com réu preso, haja o seu regular processamento. Desse modo, a mera demonstração de que o processo encontra-se em sigilo no sistema LIBRA, sem que tenha – o impetrante, demonstrado que requereu ao juízo acesso aos autos através do referido sistema, bem como que as demais medidas previstas nos atos regulamentares deste Tribunal não foram disponibilizadas a defesa técnica no processo de origem, não havendo como se reconhecer qualquer violação capaz de ensejar a soltura do paciente.
Por todo o exposto, alinhando-me ao parecer ministerial, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 04 de junho de 2020.

Des. Ronaldo Marques Valle

Relator

Belém, 06/06/2020